Tribunal: TCU
Processo: 038.258/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, POR MEIO DO ACÓRDÃO 10958/2021-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 022.893/2015-6

Inteiro teor:
Acórdão 11489/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em implementação a recomendação constante do item 1.8.1. do Acórdão 10958/2021-TCU-Primeira Câmara , e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 58) ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. 1. Processo TC- Processo 038.258/2021-8 (MONITORAMENTO). 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) para que realize, oportunamente, neste mesmo processo, novo ciclo de monitoramento da recomendação constante do item 1.8.1. do Acórdão 10958/2021-TCU-Primeira Câmara , rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira.